Tribunal: TJMT
Processo: 1039903-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1039903-55.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MANOEL MARTINS PEDROSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FÍSICOS CAUSADOS PELA QUEDA DA CAÇAMBA DE UMA CAMINHONETE – EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA EFICIENTE E DETERMINANTE DO ACIDENTE E DOS DANOS – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - REEMBOLSO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO . 1. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006). 2. Se restou comprovado pela autora da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – n. 1039903-55.2019.8.11.0041, Relator (a): DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, j. em 29/11/2021).
O recorrente alega violação aos artigos 2o e 5o da Lei 6.194/74, diante da ausência de nexo causal entre o estado de invalidez permanente defendido pelo autor, e o veículo automotor envolvido no fato.
Recurso tempestivo (id. 116142954) e preparado (id 116089488).
Contrarrazões em id. 116611955.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação aos artigos 2o e 5o da Lei 6.194/74, diante da ausência de nexo causal entre o estado de invalidez permanente defendido pelo autor, e o veículo automotor envolvido no fato.
No caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso da seguradora, ao fundamento de que “o veículo automotor deve ser o elemento eficiente e responsável pelo acidente, o que não significa que a cobertura se restrinja apenas e exclusivamente a casos de atropelamentos ou colisões, mas sim que o automóvel seja o instrumento eficiente causador do dano”, como se vê (id. 111028466):
“(...) A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; o art. 2o da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; ou seja, o veículo automotor deve ser o elemento eficiente e responsável pelo acidente, o que não significa que a cobertura se restrinja apenas e exclusivamente a casos de atropelamentos ou colisões, mas sim que o automóvel seja o instrumento eficiente causador do dano.
O autor narra que, no dia 28/05/2019, estava em encima de sua caminhonete descarregando uma carga de abacaxis, acabou perdendo o equilíbrio, quando se deu conta já estava caído ao solo, por conta da queda teve a sua integridade física atingida, sofrendo graves ferimentos.
Como se vê, não há dúvida de que a caminhonete foi a causa determinante do acidente sofrido pelo autor, pois, como se sabe a caçamba é parte crucial de uma caminhonete, e se o autor não estivesse descarregando a carga na mesma, não teria ocorrido a queda.
Portanto, indubitável que o evento se enquadra na categoria de “acidente automobilístico” coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei no 6.194/74, cujo art. 5o dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Para que a indenização se torne devida à vítima basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID 96293647), Relatórios Médicos (cf. ID 96293649) e Laudo Pericial (cf. ID 96297540).
Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULO OU CARGA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E SIM COM O VEÍCULO AUTOMOTOR [...]. 1) Verifico, de plano, que a sentença impugnada merece ser reformada, visto que a 'hipótese de incidência' do pagamento da indenização do seguro DPVAT é acidente com veículo ou carga que causa danos pessoais graves ao indivíduo. A lei 6.194/76, em seu art. 2a, I, não exige que o acidente se dê no trânsito, bastando que envolva o veículo [...].(TJES, Apelação Civel n.o 23080020649, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 07/06/2011, DJ 01/07/2011)”
Desta feita, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7, DO STJ. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573, DO STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.
3. O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado. Súmulas n° 278 e 573, do STJ .
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1723943/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça